Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. USUCAPIÃO CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
2. Não há que se falar em omissão quando o voto condutor do acórdão aponta claramente as razões que motivaram o seu entendimento.
3. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não pode ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano.
4. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.
5. A tese jurídica fixada no IRDR 0727261-63.2019.8.07.0000 refere-se a situação peculiar de Planaltina/DF, razão pela qual não pode ser extrapolada para situação delineada nos autos.
6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não resta configurada a prescrição aquisitiva.
7. Recurso desprovido